Tribunal: STF
Processo: HC 101910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Execução penal. Cometimento de falta 
   grave. Alteração da data-base para reinício do cômputo para obtenção 
   de outros benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes.
1. Em 
   caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração 
   da data-base para concessão de novos benefícios executórios, 
   conforme a jurisprudência desta Suprema Corte.
2. Habeas corpus 
   denegado.